Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716778-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE SOUZA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16882398) interposto por LUCIANE SOUZA SILVA em face do r. decisório proferido pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu a antecipação da tutela de urgência. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 65287188): Defiro a gratuidade da justiça a autora no presente feito. Anote-se. Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que o plano de saúde seja compelido a autorizar o procedimento cirúrgico referente à cirurgia de mamoplastia, correção de lipodistrofia e crural e enxerto de gordura em glúteo, bem como a fornecer anestesia/anestesista e todo material solicitado para os procedimentos solicitados. Afirma que, apesar de a cirurgia reparadora ter sido recomendada em decorrência da realização de outro tratamento ao qual foi submetida (cirurgia bariátrica), houve recusa de seu plano de saúde em autorizar o procedimento. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Neste ponto, esclareço que a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Não sendo o documento de 58097285 prova idônea a demonstrar a necessidade da cirurgia indicada a autora, considerando que produzido de maneira unilateral pela parte, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório. Noutro giro, especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que a presente ação foi distribuída três meses após do ajuizamento do processo n. 0739579-75.2019.8.07.0001, no qual a parte também postulava a correção de lipodistrofia e crural e enxerto de gordura em glúteo. A lapso temporal transcorrido entre a distribuição dos feitos demonstra que não há urgência na realização do procedimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Em atenção ao disposto na Portaria Conjunta n 50, de 29 de abril de 2020, do TJDFT, que prorroga as medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID – 19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e como forma de cooperar para que se obtenha em tempo razoável a solução da controvérsia, sem comprometimento da saúde dos jurisdicionados, partes e advogados, e dos membros e servidores do Poder Judiciário, deixo de designar nova data para realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, cite-se a ré para apresentação de resposta. Considerado a impossibilidade de citação da ré via sistema, expeça-se aviso de recebimento. Advirta-se o réu de que o oferecimento de resposta deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de anexação do aviso de recebimento ao processo, conforme o disposto no artigo 335, III, c/c o artigo 231, I, todos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Após, aguarde-se o retorno do aviso de recebimento expedido para citação do réu. Advirto, desde já, que, havendo necessidade, poderá ser designada de audiência de conciliação entre as partes após a normalização do atendimento ao público e cessação das medidas de prevenção ao COVID-19. Intime-se a autora para ciência. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que estariam presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos atestam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, conferindo verossimilhança às suas alegações. Alega, ainda, que, após cirurgia bariátrica pra tratamento de obesidade mórbida com perda de 43 (quarenta e três quilos), os excessos cutâneos implicam dificuldade em vestir-se, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até a prática de atos de higiene pessoal. Assim, pede a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a agravada à realização do procedimento de realização de cirurgia reparadora da parede torácica mamas mamoplastia, com inclusão de próteses, correção de lipodistrofia braquial e crural e enxerto de gordura em glúteo, conforme prescrito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada pela recorrente. Antes de iniciar a análise destes autos, ressalte-se o arquivamento do processo mencionado na decisão recorrida (autos n.o 0739579-75.2019.8.07.0001) por desistência da parte autora. O pedido liminar não foi concedido por ausência de demonstração de que a tramitação regular do feito poderia causa algum prejuízo efetivo à saúde da autora. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o profissional especialista em cirurgia plástica atesta (ID 58097285 dos autos de referência) que a paciente, ora agravante, realizou gastroplastia há aproximadamente quatro anos e deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de excesso de flacidez de pele da região das mamas, braços, pernas, típicos para pacientes pós-bariátricos. Em decorrência do exame averiguou: Mamas: sulcos relativamente simétricos, flacidez excessiva da pele, pseudoptose mamária, bilateral, ausência de projeções de polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele inelástica e com estrias, CAPs morfologicamente normais Membros superiores: excesso de flacidez de pele e lipodistrofia localizada Membros inferiores: excesso de flacidez de pele e lipodistrofia localizada Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de inibição social. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias em vista do reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. Com efeito, tais esclarecimentos elucidam acerca da necessidade de realização do procedimento vindicado, como meio para o restabelecimento da saúde e da qualidade de vida a paciente. Nesse sentido, confiram-se ementas desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Evidenciado pelos relatórios médicos que as lesões advindas no pós-operatório de cirurgia bariátrica apresentam repercussão sobre a saúde da paciente, tais como surgimento de ptose mamaria bilateral, hipomastia, dermatite de contato em sulco inframamário, bem como os problemas psicológicos e fisiológicos que vem atingindo a Agravante após a cirurgia bariátrica, resta caracterizado que a cirurgia para reconstrução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada. 3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio da cirurgia pleiteada. 5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1245276, 07226151020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 608 DO STJ. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS. PARÂMETRO VÁLIDO. NÃO ABSOLUTO. MAMOPLASTIA. FINS TERAPÊUTICOS. DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O rol previsto na Resolução Normativa no 428 da ANS e seus anexos, firmado no exercício da competência legal da autarquia, prevista no art. 4o, II da Lei no 9.961/00, deve ser utilizado como parâmetro para oferecimento de tratamentos pelas operadoras/seguradoras de saúde. 3. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Diante disso, a seguradora/operadora deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista, necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, como é o caso da mamoplastia reparatória não estética. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244154, 07018343020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a respeito da urgência da medida, deve-se considerar que a recorrente sofre dificuldade em vestir-se, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até a prática de atos de higiene pessoal. Consequentemente, imperiosa a realização cirurgia plástica para correção de excesso de flacidez de pele da região das mamas, braços, pernas, em decorrência dos resultados advindos do emagrecimento acentuado pós cirurgia bariátrica. Todavia, em análise perfunctória, própria desta fase liminar, não vislumbro caráter urgente no pedido de enxerto de gordura nos glúteos, procedimento que, diante de ausente demonstração em contrário nos autos, classifica-se, em princípio, estritamente como cirurgia plástica de embelezamento. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar ao plano de saúde ré que autorize a recorrente a se submeter à realização de cirurgia reparadora da parede torácica mamas mamoplastia com inclusão de próteses (código TUSS: 30602262X2) e correção de lipodistrofia braquial e crural (código TUSS: 39101190X4), conforme descrito no laudo médico (ID 58097285 dos autos de referência). Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 24 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador